Tribunal: STF
Processo: ARE 1595882
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 190) opostos contra decisão monocrática,  na qual foi negado seguimento ao recurso com fundamento na Súmula 281 do STF (eDOC 189).
Nas razões dos presentes embargos, a parte Embargante alega a ocorrência de vícios do art. 1.022 do CPC, com apoio, em síntese, nos seguintes argumentos (eDOC 190, pp. 2-4):

“Todavia, a aplicação do referido enunciado ocorreu de forma automática, sem o necessário exame das particularidades do caso concreto.
Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte, embora firme quanto à necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias, também exige que a incidência de óbices processuais seja devidamente fundamentada à luz das circunstâncias específicas da causa, especialmente quando a controvérsia envolve matéria de índole constitucional. 
No caso dos autos, não houve qualquer análise acerca da efetiva pertinência da exigência de interposição de agravo interno, tampouco quanto à eventual existência de elementos que pudessem justificar tratamento excepcional da matéria. 
A ausência desse enfrentamento configura omissão relevante, uma vez que impede a verificação da correção da incidência do óbice processual no caso concreto.
OMISSÃO QUANTO À RELEVÂNCIA CONSTITUCIONAL DA MATÉRIA 
A decisão embargada limitou-se a aplicar óbice processual, sem qualquer manifestação acerca do conteúdo constitucional da controvérsia submetida à apreciação desta Corte. Tal circunstância revela omissão relevante, pois, ainda que se reconheça a existência de requisitos formais para o conhecimento do recurso, é indispensável que o órgão julgador, ao menos, demonstre ter considerado a natureza da matéria veiculada, especialmente quando se trata de discussão inserida no âmbito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal. 
A ausência de qualquer referência à relevância constitucional da matéria reforça o caráter incompleto da fundamentação adotada.
VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO 
A decisão embargada apresenta fundamentação genérica, baseada na simples remissão a precedentes, sem a devida individualização das circunstâncias fáticas e jurídicas do caso concreto.
Nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, o dever de fundamentação exige que o julgador explicite, ainda que de forma concisa, as razões pelas quais entende aplicável determinado entendimento ao caso sob exame. A mera invocação de enunciado sumular, desacompanhada da demonstração de sua aderência específica à hipótese dos autos, não se mostra suficiente para atender ao referido comando constitucional.
OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS 
A decisão embargada determinou a majoração dos honorários advocatícios com fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Entretanto, não houve qualquer fundamentação específica acerca do cabimento dessa majoração na hipótese de decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário, limitando-se o decisum à aplicação automática do referido dispositivo legal. Tal circunstância configura omissão relevante, que deve ser sanada por este Egrégio Supremo Tribunal Federal”

Ao final, requer o acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados, esclarecendo-se os fundamentos da decisão agravada.  
É o relatório. Decido. 
Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.
Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso, uma vez que a decisão recorrida será mantida.
Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 
Com efeito, reputo não assistir razão à parte Embargante.
É que, de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos vícios elencados.
Restou claro, na decisão embargada, suficientemente fundamentada, que o recurso de agravo com recurso extraordinário é  inadmissível em razão da incidência, no caso concreto, da Súmula 281 do STF, conforme firme jurisprudência desta Corte, cristalizada no referido enunciado sumular.    
Com efeito, conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá “quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão”. 
Na hipótese, o mérito do recurso extraordinário não foi apreciado por encontrar óbice na Súmula 281 do STF, o que impede a apreciação da questão de fundo ou a aplicação de eventuais temas de repercussão geral.
Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS – ICMS. INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DO FRETE. NECESSIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RI/STF). Desse modo, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre a não inclusão do frete na base de cálculo do ICMS no regime de substituição tributária, porquanto seria necessária a análise da legislação infraconstitucional de regência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973)” (AI 823.853-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2016).

“REPERCUSSÃO GERAL. VÍCIOS PROCESSUAIS E FORMAIS QUE IMPEDEM A REGULAR FORMAÇÃO E TRAMITAÇÃO DO RECURSO. PREJUÍZO DO EXAME DAS QUESTÕES DE FUNDO. INVOCAÇÃO DO DEVER DE CONHECIMENTO POR OFÍCIO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E SOCIAL. NÃO CABIMENTO NO EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE ANULAR A COBRANÇA DE CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCONTÁVEIS ARGUMENTOS. ARGUMENTO PARCIAL RELATIVO AO ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RAZÕES DE AGRAVO QUE NÃO ATACAM FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INÉPCIA. 1. A existência de vícios processuais e formais que tornam inviável o conhecimento e o julgamento de recurso prejudica o exame da matéria de fundo, de modo que é desnecessário aguardar o julgamento de matéria similar à qual foi reconhecida a repercussão geral (art. 323/RISTF). 2. A invocação de normas de ordem pública ou social não supera deficiência recursal, como a falta de prequestionamento ou a omissão do argumento nas razões recursais (art. 317, § 1º do RISTF). 3. As razões de agravo regimental não atacam um dos fundamentos suficientes em si para manter a decisão agravada, no sentido de que a relação mantida entre a cooperativa de eletrificação e o município resolvia-se no plano cível ou no plano administrativo, e não em termos tributários. Insistência na tese tributária da imunidade. Inépcia. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AI 601.767-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 23.03.2011).  

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. SÚMULA 287 DO STF. PRETENSÃO DE ANÁLISE DO MÉRITO E APLICAÇÃO DE OFÍCIO DOS TEMAS 660 E 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. ART. 323 DO RISTF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 
I. Caso em exame 
1. Embargos de declaração opostos contra aresto proferido em agravo interno em face de decisão monocrática, na qual não foi conhecido o agravo em recurso extraordinário, tendo em vista a ausência de impugnação específica de fundamento da decisão que, na instância de origem, inadmitiu o apelo extremo (Súmula 287 do STF). 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão ora embargado, ao aplicar o óbice processual apontado, incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC. 
III - Razões de decidir 
3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 
4. Conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá “quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão”. 
5. Na hipótese, o mérito do recurso extraordinário não foi apreciado por encontrar óbice na Súmula 287 do STF, o que impede a apreciação da questão de fundo ou a aplicação de temas de repercussão geral. 6. Inexistência, no caso, de vício no aresto embargado que justifique a oposição destes embargos. 	IV - Dispositivo 
7. Embargos declaratórios rejeitados.” (ARE 1.555.343-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.10.2025). 
Por oportuno, extraio os seguintes fragmentos do voto condutor do acórdão proferido no ARE 1.352.976-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 08.06.2022: 

“Acrescento que nos termos do art. 323, primeira parte, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, a verificação da ocorrência de repercussão geral apenas se dará quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão. 
Na espécie, como já salientado, o apelo extremo esbarra em diversos óbices processuais que impedem o conhecimento do RE. Com esse entendimento, destaco os seguintes julgados desta Corte: 
(...) 
Isso posto, nego provimento ao agravo regimental e, ante a manifesta improcedência do recurso, aplico multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).

A propósito, veja-se, ainda, o seguinte precedente:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Duplo juízo de admissibilidade. O conhecimento do Recurso Extraordinário depende do preenchimento dos requisitos processuais e sumulares do Supremo Tribunal Federal, bem como da conformidade com Temas de Repercussão Geral que tratam do cabimento do recurso. Manutenção da inadmissibilidade do recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento. 
I. Caso em exame 
1. Agravante interpôs recurso interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário que não preencheu requisitos processuais constantes nas normas de regência ou nas súmulas e temas de repercussão geral fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
III. Razões de decidir 
3. Súmulas do Supremo Tribunal Federal e/ou Temas de Repercussão Geral. 
IV. Dispositivo e tese 
4. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.030 e 1.042. Jurisprudência relevante citada: Súmulas do STF 279, 280, 281, 282, 283, 284, 287, 454, 636, 735. Temas 339, 424, 660 e 895 da Repercussão Geral.” (ARE 1.508.579-ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 19.02.2025). 

Quanto ao questionamento em relação à majoração dos honorários de sucumbência, observa-se que, também, não assiste razão à parte recorrente. 
No caso, a decisão agravada condicionou a majoração em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente,  à prévia fixação na instância de origem da referida verba, o que ocorreu, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita 
Veja-se o seguinte trecho da sentença (eDOC 59, p. 2):

“Posto isso, julgo PROCEDENTE esta ação para: a) declarar a nulidade da exclusão do autor dos quadros de membros ou filiados do réu, determinando a reintegração respectiva do autor, o réu devendo publicar, às suas expensas, este dispositivo de sentença em seu site e redes sociais; b) condenar o réu ao pagamento: b.1) da quantia de R$ 5.000,00, pelos danos morais sofridos pelo autor, com juros de 1% ao mês desde a citação ( artigo 240 do CPC) e correção monetária pela tabela prática do TJSP desde esta data (Súmula 362 do STJ); b.2) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo, com base no artigo 85, § 2º, do CPC, em 20% sobre o valor da condenação, com juros de 1% ao mês e correção monetária pela tabela prática do TJSP, tudo atualizado a partir do trânsito em julgado desta sentença”.

 Como o recurso foi interposto, sob a égide do CPC/15, é cabível a majoração de honorários advocatícios sucumbenciais fixados na instância de origem (art. 85, § 11), observados os limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, conforme afirmado  na decisão ora embargada.
 Além disso, a aplicação deste dispositivo legal é medida que tem o intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios, como o que se apresenta. Confira-se, a respeito, os seguintes julgados:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. IRRELEVÂNCIA. MEDIDA QUE SE IMPÕE A FIM DE DESESTIMULAR A LITIGÂNCIA PROCRATINATÓRIA. PRECEDENTES. 1. A Primeira Turma desse Supremo Tribunal Federal vem decidindo que cabe a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, ainda que não apresentadas contrarrazões, uma vez que a medida se destina também a desestimular a litigância procrastinatória. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.020.642-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.08.2017).”

“(...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação dos honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória” (grifei) (RE 1.160.189- AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.04.2019). “Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Multa imposta no julgamento do agravo regimental. Possibilidade. Majoração de honorários advocatícios. Artigo 85, § 11, CPC/15. Aplicabilidade. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Precedentes. 1. Havendo manifesta improcedência no recurso anteriormente interposto, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 2. O julgado embargado não contrariou o entendimento da Corte no sentido da aplicabilidade da majoração dos honorários advocatícios no que tange aos recursos interpostos à luz da vigência do CPC/15, conforme consignado no art. 85, § 11, do referido diploma processual. 3. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1.052.426-ED-AgRED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.02.2018).

“Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Agravo regimental interposto contra decisão publicada sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Existência de honorários advocatícios fixados nas instâncias de origem. Majoração (Art. 85, § 11, do CPC). Cabimento. Precedentes. 4. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Acórdão embargado suficientemente motivado. Embargos protelatórios. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1.143.302-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 08.04.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 19.11.2020. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS AO MUNICÍPIO AGRAVADO. PODER REGULAMENTAR. ANEEL. LEI FEDERAL 9.427/1996. RESOLUÇÕES NORMATIVAS 414/2010 E 479/2012. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. MANTIDA A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, no que diz respeito às atribuições institucionais da ANEEL, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 9.427/1996 e Resoluções/ANEEL 414/2010 e 479/2012), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a violação reflexa à Constituição da República. 2. Cabível a majoração de honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que o apelo extremo foi interposto na vigência do CPC/15 e houve condenação em verba honorária na instância de origem. Além disso, a aplicação deste dispositivo legal é medida que tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios, como o que ora se apresenta. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (RE 1.277.284-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 09.03.2021).

 Descabe invocar, ainda, no caso, negativa de prestação jurisdicional ou confundir ausência de fundamentação dos atos judiciais com crivo contrário aos interesses defendidos. 
Nesse sentido:

“Direito constitucional e processual civil. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. negativa de prestação jurisdicional. violação ao artigo 93, IX, da constituição federal. inocorrência. tema 339 da repercussão geral. ausência de teratologia do ato reclamado. impossibilidade de se utilizar a reclamação como sucedâneo recursal. agravo regimental desprovido. ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. embargos de declaração rejeitados. 
I. Caso em exame 
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido por esta Turma, que negou provimento ao agravo regimental na reclamação constitucional, aos argumentos de ausência de teratologia do ato reclamado e impossibilidade de se utilizar a reclamação como sucedâneo recursal. 
2. A embargante alega a existência de omissões, contradições e negativa de prestação jurisdicional no acórdão recorrido. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material. III. Razões de decidir 
4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC).
5. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso. 
6. Em que pese a discordância da parte embargante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão reclamada e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário (Tema 339).
 7. Na espécie, verifica-se que o tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 
Desse modo, correta a aplicação do Tema 339 para obstar a subida do RE. 
IV. Dispositivo 8. Embargos de Declaração rejeitados.” (Rcl 74.716-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.04.2025). 

 ”(...) 5. A alegada omissão sobre a negativa de prestação jurisdicional não se configura, uma vez que as decisões anteriores foram suficientemente fundamentadas, ainda que em sentido contrário aos interesses do recorrente, em conformidade com o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (art. 93, inc. IX, da CRFB). 
6. Inexiste contradição na afirmação de ausência de impugnação específica, pois o agravante se limitou à análise de um único óbice (enunciado nº 279 da Súmula do STF), deixando de atacar outros fundamentos cruciais da decisão agravada, como a deficiência na demonstração de repercussão geral, a incidência do enunciado nº 454 da Súmula do STF e dos Temas RG nº 181, nº 339 e nº 660. 
7. A arguição de obscuridade quanto à deficiência da preliminar de repercussão geral é descabida, visto que o embargante nem sequer impugnou na peça de agravo a questão relativa à ausência de demonstração adequada do requisito.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo incabível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo comprovada a existência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 
9. A conduta do embargante revela o caráter protelatório dos embargos, buscando a reforma do pronunciamento judicial por via inadequada. IV. Dispositivo 10. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa no percentual de 1,0% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.  Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 93, inc. IX. CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema RG nº 339, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/06/2010; ARE nº 748.371-RG/MT, Tema RG nº 660, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 06/06/2013; RE nº 598.365-RG/MG, Tema RG nº 181, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. 15/08/2009; enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.” (ARE 1.548.318-AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16.10.2025). 

Deve ser, portanto, mantida a decisão ora embargada. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF e no art. 1.024, § 2º, do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.
 
Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente